Tribunal: TJES
Processo: 0003370-77.2004.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003370-77.2004.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRINORSA FRIGORIFICO NORTE CAPIXABA S A e outros (3)

APELADO: BANDES BANCO DE DESENV DO ES SA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À PRIMEIRA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. EMBARGOS OPOSTOS PELA FRINORSA, REJEITADOS. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO BANDES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Frinorsa Frigorífico Norte Capixaba S.A. e outros, bem como pelo BANDES, contra acórdão que
conheceu parcialmente do recurso interposto por Frinorsa e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise da nulidade absoluta dos atos processuais posteriores à primeira sentença; e (ii) saber se houve omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, que determina a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de nulidade processual, reconhecendo tratar-se de inovação recursal, suscitada apenas após decisões desfavoráveis, caracterizando preclusão consumativa.
Segundo jurisprudência do STJ, nulidades devem ser arguidas oportunamente, sob pena de configurar “nulidade de algibeira”.
Por outro lado, reconhece-se a omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos. Rejeitados os embargos opostos por Frinorsa Frigorífico Norte Capixaba S.A. e outros. Acolhidos os embargos opostos pelo BANDES para majorar os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
“1. A preclusão consumativa impede a rediscussão de nulidade processual não arguida oportunamente, sobretudo quando a parte apenas a suscita após decisões desfavoráveis. 2. É cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso é integralmente desprovido.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos declaratórios opostos pela Frinorsa Frigorífico Norte Capixaba S.A. e outros, e, por igual votação, conhecer a acolher os embargos opostos pelo BANDES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
0003370-77.2004.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRINORSA FRIGORIFICO NORTE CAPIXABA S A, JOSE AUGUSTO SIMAO, JORGE LUIZ SIMAO, EDMILSON FIRME SIMAO JUNIOR
Advogados do(a) APELANTE: FREDERICO MARTINS DE FIGUEIREDO DE PAIVA BRITTO - ES8899-A, RODRIGO LOUREIRO MARTINS - ES1322
APELADO: BANDES BANCO DE DESENV DO ES SA, BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
Advogados do(a) APELADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ - ES9173-A, RICARDO COELHO VELLO - ES994

VOTO

Os embargantes Frinorsa Frigorífico Norte Capixaba S.A. e outros sustentam, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à alegada nulidade absoluta dos atos processuais posteriores à primeira sentença. Afirmam, ainda, que o acórdão teria sido omisso ao reconhecer a inovação recursal, uma vez que a matéria não se sujeita à preclusão.

Não assiste razão aos embargantes.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a tese de nulidade dos atos processuais posteriores à primeira sentença, reconhecendo que a insurgência somente foi suscitada após a prolação de decisões desfavoráveis, circunstância que evidenciou a inovação recursal e a ocorrência de preclusão consumativa, afastando, por conseguinte, o conhecimento do recurso nesse ponto específico.

Por oportuno, cito o seguinte trecho do acórdão:

Quando foi proferida a segunda sentença, desfavorável à parte contrária ao apelante, esta interpôs apelação, que foi provida para anular o julgado. Na sequência, foi prolatada a terceira sentença, contrária aos interesses do ora apelante. Somente a partir de então, em grau recursal, passou a sustentar a nulidade não apenas da terceira, mas também da segunda sentença, visando preservar a primeira sentença, esta sim favorável a si. A conduta revela tentativa de infirmar atos processuais apenas quando lhe são desfavoráveis, o que reforça o caráter inovador e a preclusão consumativa da matéria.

A propósito, conforme entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“a fim de se evitar o instituto denominado nulidade de algibeira, aquela que apenas se dispõe em momento oportuno, é impositivo ao causídico, quando se deparar com uma nulidade, imediatamente argui-la ou, ao menos, fazê-lo na primeira oportunidade que tiver, de se manifestar nos autos.”
(REsp n. 2.086.113/TO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025).

Não há, portanto, omissão nesse ponto. O fato de o acórdão ter rejeitado a tese de nulidade absoluta não autoriza a reabertura da discussão pela via estreita dos embargos de declaração.

Por outro lado, assiste razão ao embargante BANDES. O acórdão embargado não aplicou a regra do art. 85, § 11, do CPC, que dispõe que
“o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”
.

No caso concreto, os honorários sucumbenciais foram fixados na origem em 10% sobre o valor da causa, e o recurso de apelação interposto pela parte contrária foi integralmente desprovido, circunstância que autoriza a majoração da verba honorária.

Diante desse contexto, a fim de sanar a omissão apontada, majoro os honorários sucumbenciais para 15%, nos mesmos moldes adotado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos por Frinorsa Frigorífico Norte Capixaba S.A. e outros e, por outro lado, conheço e acolho os embargos opostos pelo BANDES para, sanando a omissão apontada, majorar os honorários sucumbenciais para 15%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.